Tribunal: TJPA
Processo: 0003182-47.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003182-47.2017.8.14.0029

APELANTE: ALLAN DE NAZARE GARCIA

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAR A PENA-BASE. REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou o réu Allan de Nazaré Garcia pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O Ministério Público busca o aumento da pena-base em razão da alegada valoração negativa de circunstâncias judiciais e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a majoração da pena-base em razão das circunstâncias judiciais, com fixação acima do mínimo legal, e (ii) se é possível afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeira instância aplica a pena-base no mínimo legal, entendendo que não houve fundamentação idônea para majorá-la, visto que as circunstâncias judiciais não foram desfavoráveis ao réu.

O critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para qualquer aumento na pena-base. Na ausência de elementos que justifiquem a majoração, a fixação da pena no mínimo legal é correta e adequada.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não há elementos contrários à sua aplicação, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

A substituição por duas penas restritivas de direitos — prestação de serviço comunitário e interdição temporária de direitos — foi devidamente aplicada, observando-se as condições legais e as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há fundamentação idônea que justifique a majoração com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo indevido o afastamento da substituição na ausência de fundamentação contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 44, 46, 47, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes jurisprudenciais no voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Vara Única da comarca de Maracanã, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu ALLAN DE NAZARÉ GARCIA da prática delitiva prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a pena aplicada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença, com a aplicação da pena acima do mínimo legal, tendo em vista que há valoração negativa de duas circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, contudo o juízo sentenciante aplicou a pena-base em seu mínimo legal. Requer também o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão, com sugestão de
inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que consta da peça inquisitorial que no período matutino do dia 18 de maio do corrente ano, o ora denunciado foi preso em flagrante delito por ter em guarda, para fins de comercialização, 17 (dezessete) petecas de oxi, uma faca e plásticos utilizados para embalagem da substância entorpecente, além da importância de R$85, 00 (oitenta e cinco reais), cuja quantia seria proveniente da mercancia ilícita.

Pelo que extraiu dos relatos prestados na fase inquisitorial, policiais civis, após receberem informações de que foragidos do Poder Judiciário estariam no interior de uma residência situada neste município, deslocaram-se até o local informado, de modo que ao chegarem no imóvel e perceberam a porta aberta, decidiram por adentrar e constataram o ora denunciado deitado numa rede, sendo feito a revista pessoal onde acabou por ser encontrada a quantidade de substância acima reportada que estavam escondidas na cueca, além de, como já dito, ter sido encontrado no interior da residência o valor em espécie acima reportado e os objetos utilizados para a embalagem da substância entorpecente.

Diante de tal circunstância, a ora denunciado foi preso em flagrante delito, tendo sido em seguida adotadas as providências cabíveis.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, requer também o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na dosimetria, o juízo sentenciante ao efetuar a individualização da pena, conforme art. 5º, XLVI, da CF/88, deverá fundamentá-la, observando o critério trifásico do art. 68. do Código Penal, a fim de obter a pena-base, a pena provisória e a definitiva.

Ressalta-se que cabe ao juiz avaliar as circunstâncias judiciais do art.59, do CPB, deixando a cargo do julgador a função de identifica-los e mensurá-lo concretamente. Assim, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que na
primeira fase
, na aplicação da pena-base, constata-se que não houve fundamentação para aumentar a pena-base, logo não há o que se falar em sua aplicação acima do mínimo legal.

Dessa forma, não
havendo fundamentação idônea da circunstância judicial em desfavor ao apelante,
não merece acolhimento o pleito de aplicação da pena base acima do mínimo, pois fixada acertadamente pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Constata-se que o acusado preenche os requisitos do art. 44, do CPB, fazendo jus a substituição da pena restrita de liberdade por restritiva de direitos, conforme aplicado pelo juízo sentenciante,
mantenho sem reparos.

Portanto,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
conversão da pena de reclusão em restritiva de direitos, aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a
prestação de serviço gratuito à comunidade
, a ser realizada na forma do artigo 46, do mesmo Código, à razão de uma hora de tarefa por dia, por 5 dias na semana, sem prejuízo à sua jornada de trabalho normal, pelo período de dois anos e seis meses, considerando operada a detração; e a
interdição temporária de direitos
na forma do inciso IV, do art. 47 do Código Penal, consistente da proibição de permanecer em bares, boates, festas e assemelhados, devendo recolher-se à sua residência até 23 horas para repouso noturno, onde deverá permanecer pelo menos até às 5 horas do dia seguinte, ressalvando-se as saídas nesse período por motivo imperioso, pelo período de dois anos e seis meses, considerando operada a detração.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024